Tribunal: TJPA
Processo: 0009433-22.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009433-22.2018.8.14.0005

APELANTE: DERIK WENDESSON GUSMAO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO -
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DERIK WENDESSON GUSMÃO ARAUJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Altamira/Pa (
fls. 80/90 – ID 4218211
), que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e art. 180 do CPB, além da pena de 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº.: 10.826/06.

Em suas razões recursais (
fls
.
103/114 – ID 4218214
), pugna o recorrente por sua absolvição quanto ao crime de roubo em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria, bem como, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de receptação.

Em contrarrazões (
fls. 117/121 – ID 4218215
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 129/133 – ID 4218216
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 11.07.2018, por volta das 21h45min, os policiais militares realizavam ronda de rotina, momento em que identificaram uma motocicleta Honda Pop, cor preta, placa QDH-0411, estacionada em frente à residência n°. 3195, na Rua Dez. Na ocasião, ao analisarem a placa do veículo, constataram que pesava contra ela um registro de roubo.

Na ocasião, o denunciado DERIK WENDERSSON GUSMÃO ARAUJO se identificou como o dono da residência e permitiu a entrada dos policiais no local, onde eles encontraram outras duas motocicletas uma Honda Pop, placa OTP-3166, com chassi aparentemente adulterado, e uma Honda Bros 150, cor preta, placa NSZ-6155, com registro de roubo (BOP n° 00049/2018.101961-5). Na oportunidade ainda encontraram duas armas de fogo, uma de calibre 38 e outra de calibre 36, ambas sem registro ou identificação, além de 4 (quatro) munições intactas calibre 36 e duas deflagradas.

Na delegacia, a vítima ISAAC SANTOS DA SILVA, proprietário da motocicleta com a placa BROS NSZ-6155 efetuou o reconhecimento positivo do denunciado como o autor do roubo. Relatou que estacionou o veículo em frente à sua residência, na Rua Alberto Garcia Soares, momento em que foi abordado por três indivíduos portando arma de fogo, entre eles DERIK.

Interrogado pela autoridade policial, o acusado não soube explicar a origem das motocicletas e nem das armas de fogo encontradas no local.

As armas apreendidas foram submetidas a Perícia de Balística e o laudo atestou a potencialidade lesiva dos objetos.

Após regular instrução do feito, o réu foi sentenciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2°, inciso II, e 2º-A, inciso I, além do art. 180,
caput
,

todos CPB, bem como pelo art. 12 da Lei n° 10.826/2003.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que os pleitos formulados pelo recorrente, referente a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo majorado, e o reconhecimento da atipicidade quanto ao crime de receptação não merecem prosperar, senão vejamos:

De início, constata-se que a materialidade dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado, quais sejam: roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, restou demonstrada pelo auto de apreensão e exibição de objetos de
fl. 152 – ID 4218219,
atestando que foram localizados na casa do apelante: 01-HONDA POP PRETA, PLACA ODH 0411, CHASSI: 9C2HB0210FR015434; 01-Honda POP, PLACA 0TP3166, CHASSI APARENTEMENTE ADULTERADO 9C2HB0210ER46933; 01-HONDA BROS 150 PRETA, PLACA NSZ 6155, CHASSI: 9C2KD0550BR023314; 01- Arma de fogo Artesanal Caseira Calibre 36; 01-Arma de fogo Artesanal Caseira Calibre 38; 04-munições Intactas Calibre 36; 01-munição deflagrada Calibre 36 e; 01munição deflagrada Calibre 38.

Já a autoria delitiva foi atestada pelo auto de reconhecimento fotográfico de
fl. 206 – ID 4218224
, tendo sido o acusado DERIK WENDERSON GUSMÃO ARAÚJO apontado pela vítima Isaac Santos da Silva como o autor do Roubo Qualificado praticado em seu desfavor, prova esta corroborada pelos depoimentos prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento em juízo, ocorrida em 13.12.2018 (
fls. 45/50 – ID 4218208
).

Sobre os fatos, a vítima Isaac Santos da Silva declarou que:

“(...) que estava saindo da casa da sua mãe quando foi abordado por três indivíduos, em duas motos, sendo que a pessoa que estava na garupa portava uma arma, de pequeno calibre, 38. Que foi abordado, levaram um celular, um cordão de ouro, com um par de alianças acoplado, e uma moto Brás, modelo 2011. Que após o roubo os acusados seguiram para caminhos diversos; Que o denunciado foi quem o abordou e era ele quem portava a arma de fogo em mãos; Que fez o reconhecimento do réu na delegacia; Que a moto foi recuperada; Que o reconhecimento foi feito por foto; Que deu as características dele antes dele ser preso; Que o acusado não usava capacete no dia do roubo; Que reconheceu o réu sem dúvida; (...)"

Ao seu turno, a testemunha Júlio César Oliveira da Silva, Policial Militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, atestou em juízo que:

“(...) estava de serviço diurno um dia antes dessa ocorrência e, por volta das 17:00 horas, recebeu informação de assalto numa loja de materiais de construção, na rodovia Magalhães Barata, ocasião em que as vítimas informaram as características dos réus, e que a característica batia com a de um deles. Que no dia do serviço da data dos fatos, assumiu no horário das 19h30min, e fazendo rondas, pelo bairro Mutirão, na Rua 10, avistou uma moto parada na frente de uma residência, em consulta, verificou que a moto estava registrada como produto de roubo, então bateram na residência. O denunciado veio atender a guarnição e puxou o portão, havia mais outras duas pessoas lá dentro, mas quando pediram para abrir não responderam. Foi necessário pular o muro para abrir o portão. Dentro da residência havia duas motos com registro de roubo, dois simulacros de arma de fogo, algumas munições e celulares, além de outros objetos produto de roubo. Que os vizinhos relataram que na noite do dia do roubo na loja de materiais de construção houve uma grande festa naquela casa, com muita bebedeira e com som muito alto. Que conduziram o réu à delegacia. Que os outros se evadiram pelo fundo da residência. O denunciado falou que não era dele, que ele era inocente, que ali era dos amigos dele, que ele não sabia de nada. Na residência havia muitas roupas e as roupas utilizadas nesse roubo da loja de materiais de construção estavam nessa residência. (...) Esclareceu que a vítima, dono da moto Honda Bros, foi encontrado e realizou o reconhecimento do denunciado por fotografia e também foi na delegacia e viu o denunciado. A residência é alugada, mas moravam no local, pois tinha colchões, rede e algumas roupas; O denunciado falou que morava no local, ele e outro parceiro dele alugaram a residência. Esclareceu que era uma arma de fabricação caseira, que não realiza disparo, é de brinquedo. Mas essa era de fabricação caseira, de fabricação caseira. Calibres 32 e 36. Que verificou que uma das motos tinha o chassi e a numeração do motor adulterado; Que o denunciado foi reconhecido na delegacia; que o denunciado falou, no momento, que a motocicleta não era dele, que os outros amigos que tinham deixado no local. Que a casa aparentava ser um desmanche, pois havia ferramentas, e que a placa da moto adulterada estava no chão e que a motocicleta estava sendo modificada; Ressaltou que as outras pessoas se evadiram, que não conseguiram identificá-los. (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Cledivaldo Costa Leal, senão vejamos:

“(...) que estava de serviço, em ronda, foi identificado uma motocicleta, na frente da residência do denunciado, que, ao verificar a placa, estava com registro de furto. Então, bateram na residência para ver se a moto pertencia a ele, quando puderam ver que havia mais duas motos dentro da casa com registro de roubo. Na residência, foi encontrado também arma de fabricação caseira. Que havia outra pessoa que conseguiu pular a cerca e não foi pego. Que todas as coisas encontradas foram apresentadas na delegacia. Que foram apreendidas munições de calibre .32. A vítima reconheceu sua moto na delegacia. No momento, da apresentação não havia nenhuma vítima. O denunciado disse que morava na casa com outros parentes. (...)"

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com mais dois indivíduos, abordou a vítima quando ela saia de sua casa e, mediante violência exercida com arma, subtraíram a motocicleta do ofendido, evadindo-se do local posteriormente, tendo sido o recorrente reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima, a qual informou que no momento da ação criminosa o réu estava sem capacete.

Outrossim, é oportuno esclarecer que além da motocicleta roubada de propriedade da vítima, foram encontradas outras motocicletas com registro de furto na posse do acusado, dentro da residência que este ocupava por ocasião de sua prisão em flagrante, uma delas com número de chassi modificado, motivo pelo qual, não se pode falar na alegada atipicidade do crime de receptação pelo qual foi o réu condenado.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados ao acusado, encontram-se evidenciados através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento do ofendido em juízo, bem como pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu na posse dos bens de origem ilícita, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, revelando-se insubsistente o pleito absolutório referente ao crime de roubo majorado, tampouco merecendo prosperar a tese de atipicidade do ilícito de receptação.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/10/2022